Tribunal: TJMT
Processo: 1012828-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012828-90.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ERIVAN DA SILVA - CPF: 442.117.831-49 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1012828-90.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

JOSE ERIVAN DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO PAN S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – COBRANÇA LEGÍTIMA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrente alegou que não contratou da Instituição Financeira empréstimo consignado, mesmo assim recebeu desconto único em seu benefício no valor de R$ 29,87.

Em contestação a empresa juntou contrato assinado em 2017, juntamente com documentos pessoais, pactuado em 72 parcelas, alegando que a última parcela estava em aberto, e que foi cobrada parcialmente no benefício do Autor, restando ainda em aberto o valor de R$ 8,22.

A Reclamante somente alega que o contrato juntado nos autos não é o mesmo do discutido nos autos, porém, não rebateu as alegações da Ré, a qual poderia ter juntado aos autos comprovantes de pagamento das parcelas do empréstimo feito em 2017, o qual não nega.

Conclui-se que a cobrança de valores foi autorizada pela Recorrente quando da contratação, de modo que não se pode imputar à Ré qualquer ilegalidade em sua conduta.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo, assim, ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021